Tribunal: TJMT
Processo: 1000273-27.2023.8.11.9005
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000273-27.2023.8.11.9005
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), SALOMAO GONCALVES TORRES - CPF: 328.683.322-34 (PACIENTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), HEYTOR MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 017.374.371-47 (ADVOGADO), JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM. A representante do Ministério Público, Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, ratificou o parecer escrito.

E M E N T A

EMENTA:

HABEAS CORPUS
. CONDUTA ILEGAL.
INEXISTÊNCIA.
O
RDEM DENEGADA
.

1.
É admitido
Habeas Corpus

sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder
(art. 5º, LXVIII, da CR/88). Entende-se que há constrangimento ilegal, quando:

"
(
I)
não

houver

justa
causa para tanto; (II)
perdurar

por

mais
tempo do que
o

permitido

em
lei; (III) for
ordenado

por

agente

incompetente
; (IV)
tiver

cessado
o
motivo
que
autorizou
a
coação
; (V)
não
for
admitida
a
prestação
de
fiança
, a
despeito
da
autorização
legal; (VI)
caso
o
processo

seja

manifestamente

nulo

ou
,
ainda
, (VII)
quando

extinta
a
punibilidade"

(STJ HC n. 93.178/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta
Turma
,
julgado

em
21/2/2008,
DJe
de 17/3/2008).

Não

há constrangimento ilegal

quando
as
alegações

suscitadas

se resumem a
o
trâmite
de um
processo
criminal,
sem

aplicação
de
qualquer

privação
de
liberdade
e
nem

manifesta

nulidade
processual.

2.
Habeas Corpus

denegado
.

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus:
1000273-27.2023.8.11.9005

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

Impetrante
:
SALOMAO GONCALVES TORRES

Autoridade

coatora
:
JUIZ DO JUIZADO ESPECIAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

SALOMAO GONCALVES TORRES
,
devidamente

qualificad
o

na

inicial
,
impetrou
o
presente

Habeas Corpus

em
face de
ato

praticado

pelo

JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO
.
Sustentou
que:
a)
há
teratologia

na

abertura
de
inquérito

policial
para
apurar
o crime de
desobediência
, visto que
não

há

indícios
de
autoria
; b)
em

movimento

grevista
,

pel
o TJMT
foi

aplicad
a

multa
e
caracterização
de crime de
desobediência

em

caso
de
descumprimento
da
decisão
judicial; c)
não
é
parte
dos
processos

em
que
foi

proferida
a
decisão
judicial; d)
na

condição
de
servidor

público
,
não

tem

como
ser
sujeito

ativo
do crime de
desobediência
; e) a
aplicação
da
penalidade
civil de
multa
e a
tipificação
do crime de
desobediência

evidencia

bis in idem
.
Requereu
a
ordem
de
habeas corpus
para o
trancamento
do
processo
1001019-06.2022.811.0023.

A
liminar

foi

in
deferida

nos

termos
da
decisão
do ID162439669/PJe2
.

A
Autoridade

Impetrada

f
oi

devidamente

notificada
,
ocasião

em
que
apresentou

manifestação
no ID 163141190/PJe2

Ministério
Público
manifestou

nos
autos no ID 167027155
/PJe2,
ocasião

em
que
argumentou
que:
a) a
parte

impetrante
,
na

condição
de Policial Penal, se
recusou
a
interromper
o
movimento

grevista
,
diante
da
ilegalidade
da
paralisação
, com a
alegação
de que o
seu

sindicato

lhe

orientou
a
permanecer

em

greve
; b)
não

assiste

razão
a
alegação
do
paciente
de que
sua

conduta
é
atípica
; c) o TJ
determinou

ampla

comunicação

quanto
a
ilegalidade
da
greve
; d) a
multa
e a
sanção
penal
não

são

incompatíveis
; e
e
) o
servidor

público

pode
ser sim
sujeito
do crime de
desobediência
,
conforme

entendimento

majoritário
.
Requereu
a
denegação
da
ordem
de
Habeas Corpus
.

O parecer ministerial é pela denegação da ordem (ID 167027155).

É a
síntese
do
necessário
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Admissibilidade.
Habeas Corpus
.

O
Habeas Corpus

será

concedido

sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder
(art. 5º, LXVIII, da CR/88).

Entende-se "
que coação é ilegal quando:
(
I)
não

houver

justa
causa para tanto; (II)
perdurar

por

mais
tempo do que
o

permitido

em
lei; (III) for
ordenado

por

agente

incompetente
; (IV)
tiver

cessado
o
motivo
que
autorizou
a
coação
; (V)
não
for
admitida
a
prestação
de
fiança
, a
despeito
da
autorização
legal; (VI)
caso
o
processo

seja

manifestamente

nulo

ou
,
ainda
, (VII)
quando

extinta
a
punibilidade"

(STJ HC n. 93.178/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta
Turma
,
julgado

em
21/2/2008,
DJe
de 17/3/2008).

No
presente

caso
, a
parte

impetrante

sustentou

a

existência
de
conduta

ilegal
,

baseado

no
fato
de
não

foi
parte

no

processo

em
que
foi

proferida
a
decisão
judicial
que reconheceu a ilegalidade do movimento grevista, logo, sustentou que não
lhe
pode ser
atribuíd
o

o crime de
desobediência
.

Alegou

também
que
,

na

condição
de
servidor

público
,
não

tem

como
ser
sujeito

ativo
do crime de
desobediência
.

A
duziu
que
caracteriza

bis in idem
a

aplicação
da
penalidade
civil de
multa

cumulada
com
sanção
penal.

Todavia
,
em

análise
do
caso

concreto
,
não

vislumbro
que
nenhuma
de
suas

alegações
de
enquadra

como

hipótese

em
que se
admite
o
processamento
de
Habeas Corpus
.

Isto
porque
as
alegações

suscitadas
pela
parte

impetrante

apontam

como

conduta

ilegal

apenas
o
trâmite
de um
processo
criminal,
sem

aplicação
de
qualquer

privação
de
liberdade
e
nem

manifesta

nulidade
processual.

Na verdade, como bem destacado na decisão que indeferiu a liminar, ao contrário do alegado pelo impetrante
,
o caso demanda
o exame aprofundado de fatos e provas
,
recomen
dando que a investigação continue
e seja concluída no foro apropriado, e não na estreita via do
Habeas Corpus
.

Nesse sentido também foi o bem lançado parecer do Ministério Público (ID 167027155), que merece acolhimento.

Portanto
,
denego
a ordem de

Habeas Corpus
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
denego o
Habeas Corpus.

Preclusa
a via
recursal
,
arquivem
-se

os
autos, com as
baixas
e
anotações
de
estilo
.

Sem
custas
e
honorários
, pois
incabíveis

na

espécie
.

Notifique
-se
o
Ministério
Público.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Admissibilidade.
Habeas Corpus
.

O
Habeas Corpus

será

concedido

sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder
(art. 5º, LXVIII, da CR/88).

Entende-se "
que coação é ilegal quando:
(
I)
não

houver

justa
causa para tanto; (II)
perdurar

por

mais
tempo do que
o

permitido

em
lei; (III) for
ordenado

por

agente

incompetente
; (IV)
tiver

cessado
o
motivo
que
autorizou
a
coação
; (V)
não
for
admitida
a
prestação
de
fiança
, a
despeito
da
autorização
legal; (VI)
caso
o
processo

seja

manifestamente

nulo

ou
,
ainda
, (VII)
quando

extinta
a
punibilidade"

(STJ HC n. 93.178/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta
Turma
,
julgado

em
21/2/2008,
DJe
de 17/3/2008).

No
presente

caso
, a
parte

impetrante

sustentou

a

existência
de
conduta

ilegal
,

baseado

no
fato
de
não

foi
parte

no

processo

em
que
foi

proferida
a
decisão
judicial
que reconheceu a ilegalidade do movimento grevista, logo, sustentou que não
lhe
pode ser
atribuíd
o

o crime de
desobediência
.

Alegou

também
que
,

na

condição
de
servidor

público
,
não

tem

como
ser
sujeito

ativo
do crime de
desobediência
.

A
duziu
que
caracteriza

bis in idem
a

aplicação
da
penalidade
civil de
multa

cumulada
com
sanção
penal.

Todavia
,
em

análise
do
caso

concreto
,
não

vislumbro
que
nenhuma
de
suas

alegações
de
enquadra

como

hipótese

em
que se
admite
o
processamento
de
Habeas Corpus
.

Isto
porque
as
alegações

suscitadas
pela
parte

impetrante

apontam

como

conduta

ilegal

apenas
o
trâmite
de um
processo
criminal,
sem

aplicação
de
qualquer

privação
de
liberdade
e
nem

manifesta

nulidade
processual.

Na verdade, como bem destacado na decisão que indeferiu a liminar, ao contrário do alegado pelo impetrante
,
o caso demanda
o exame aprofundado de fatos e provas
,
recomen
dando que a investigação continue
e seja concluída no foro apropriado, e não na estreita via do
Habeas Corpus
.

Nesse sentido também foi o bem lançado parecer do Ministério Público (ID 167027155), que merece acolhimento.

Portanto
,
denego
a ordem de

Habeas Corpus
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
denego o
Habeas Corpus.

Preclusa
a via
recursal
,
arquivem
-se

os
autos, com as
baixas
e
anotações
de
estilo
.

Sem
custas
e
honorários
, pois
incabíveis

na

espécie
.

Notifique
-se
o
Ministério
Público.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2024